Tribunal: STF
Processo: MS 39606
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Raimundo Pereira Ferraz formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas — Comunicado n. 51/2024/CNJ —, mediante o qual determinada a exclusão do certame dos participantes convocados pelo Comunicado n. 41/2023/CNJ.



    Segundo narra, participa do aludido concurso público em dois grupos, ambos de provimento. Relata que foi convocado para a prova discursiva apenas no Grupo 2 (1ª e 2ª Entrâncias), por meio do Comunicado n. 47/2023/CNJ. 



    Alega que as vagas destinadas ao Grupo 2 seriam de 127 (cento e vinte e sete) da ampla concorrência, 7 (sete) para candidatos deficientes e 26 (vinte e seis) para negros. Cita que, de acordo com a previsão editalícia, o número de convocados para a segunda prova é de 1.920 (um mil, novecentos e vinte) participantes, ou seja, 160x12.



    Conta que, posteriormente, ocorreu a publicação do Comunicado n. 51/2024/CNJ, excluindo do certame os convocados pelo Comunicado n. 47/2023/CNJ, uma vez que foram contabilizadas apenas as vagas da ampla concorrência (127x12), conforme entendimento firmado pelo Plenário do CNJ na Consulta n. 0006862-11.2023.2.00.0000.



    Postula, ao fim:



[...]



2. A concessão de liminar inaudita altera parte, (art. 7º, inc. III, Lei 12.016), para determinar a intimação do impetrado para que adote as providências necessárias, inclusive a comunicação à Comissão do Concurso, para a permanência do impetrante no concurso com a correção de sua prova, e, se aprovado, submetê-lo às etapas seguintes; 



[...]



4. Que seja confirmada a decisão liminar definitivamente concedida, para se cassar a mencionada decisão impugnada nos autos PCA nº 0006862-11.2023.2.00.0000; 



[...]



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CONTAGEM DE VAGAS PARA DEFINIR PROVAS DISCURSIVAS A SEREM CORRIGIDAS. ATO ATACADO QUE NÃO REVELA POTENCIAL CARÁTER ABUSIVO OU ILEGALIDADE. INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO WRIT.



     - Parecer pela denegação da segurança.  



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



     Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada no Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    De outro lado, caso ultrapassada a questão da incompetência desta Corte, considerando, na espécie, que o Presidente da Comissão tenha atuado por delegação na prática do ato questionado (Comunicado n. 51/2024/CNJ), não há como deferir a medida pleiteada.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiças somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    Na hipótese, a exclusão do impetrante do certame se deu por meio do Comunicado n. 51/2024/CNJ, fundamentado em orientação firmada pelo Conselho Nacional de Justiça na Consulta n. 0006862-11.2023.2.00.0000 ao realizar interpretação autêntica de dispositivo de resolução do próprio órgão, de caráter normativo e geral, a ser aplicado a todos os concursos públicos de outorga de delegações no país. Confira-se a ementa (eDoc 14, fl. 5):



    CONSULTA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO. ART. 10-A DA RESOLUÇÃO CNJ N. 81/2009. CANDIDATOS CONVOCADOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. CÁLCULO. FATOR DE MULTIPLICAÇÃO. SERVENTIAS RESERVADAS. LISTAS INDEPENDENTES. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS. CONSULTA RESPONDIDA. 



    1. Consulta acerca da abrangência da interpretação a ser conferida ao art. 10-A da Resolução CNJ n. 81/2009, que disciplina a cláusula de barreira nos concursos públicos de outorga de delegações.



     2. As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes.



     3. O art. 10-A da supracitada Resolução deve ser interpretado no sentido de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática, em relação à ampla concorrência, deve ser o resultado do cálculo entre o número de serventias vagas remanescentes, após a exclusão das serventias reservadas aos candidatos com deficiência e negros, e o fator de multiplicação previsto em edital (que pode ser de até 12 vezes o número de vagas). 



    4. Consulta conhecida e respondida.



    Conforme consignado pelo órgão de controle, as alterações da Resolução n. 81/2009/CNJ, “em especial as que fixaram as regras para reserva de vagas de cotistas (alterada pelas Resoluções CNJ nºs 382/2021, 478/2022, 509/2023 e 516/2023) que determinam justamente a separação do procedimento em relação às serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas” (eDoc 14, fl. 9), justificam o novo entendimento.



    Observo, por oportuno, que a inclusão do art. 10-A na Resolução n. 81/2009/CNJ, por meio da Resolução n. 478, de 27 de outubro de 2020, ocorreu muito antes da publicação do edital primeiro do concurso.



    Não há falar, assim, em ilegalidade ou teratologia apta a fundamentar o controle judicial pretendido, uma vez que o impetrante busca, por vias transversas, afastar interpretação autêntica, feita por quem editou a norma, substituindo-a por outra desta Corte. 



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente